Tribunal: TJDFT
Processo: 0752539-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. APOSENTADORIA. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os empréstimos para desconto em folha de pagamento constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes. Em regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente.
2. Não cumprida a determinação de juntada aos autos do contrato firmado ente as partes e verificada a existência de descontos não provenientes da avença discutida, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.
3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
4. Agravo de instrumento desprovido.